Tribunal: STF
Processo: ARE 1363727
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO — AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA — NÃO CONHECIMENTO. 



    1. O Presidente do Colégio Recursal de Osasco, ao não admitir o recurso extraordinário, aludiu à falta de interesse recursal, uma vez que o pedido inicial de averbação de tempo de serviço visando a contagem recíproca foi julgado procedente. Eis o teor da decisão impugnada:



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, apontando o recorrente, em síntese, afronta ao artigo 201, § 9º-A, da Constituição Federal, mácula decorrente do disposto nos artigos 24-A, I, "a" e 24-G, ambos do Decreto-lei 667/69 e artigo 17, do Decreto-lei 260/70, do Estado de São Paulo, não recepcionado pela CF.



     Feita a anotação, o pedido inicial deduzido pelo recorrente consistiu na averbação de tempo de serviço para efeito de contagem recíproca.



     Ainda, o recorrente deduziu pedido com o seguinte teor: "Requer a declaração de inconstitucionalidade, em controle difuso (incidenter tantum), do parágrafo único do art. 24-G do decreto-lei n. 667/69 incluído pelo art. 25 da lei n. 13.954/19 e, sucessivamente, do trecho 'dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar' do art. 24-A, I, alínea 'a', também do Decreto-Lei n. 667/69, e, ainda, do art. 17 do decreto-lei n. 260/1970, alterado pelo art. 1.º, VII. da Lei Complementar n. 1.305/2017." 



    Em controle difuso, a parte pode argumentar no sentido de inconstitucionalidade de norma, desde que o faça na parte destinada à causa de pedir, afastando-se a lei inconstitucional enquanto obstáculo ao acolhimento do pedido.



     No caso concreto, o recorrente pretende a averbação de tempo de serviço visando contagem recíproca, sem, todavia, deduzir pedido consistente na efetiva aposentação (a passagem para a inatividade não é perseguida nos autos). 



    Assim sendo, o reconhecimento da eventual inconstitucionalidade indevidamente se deslocou da causa de pedir para o pedido, tornando-se abstrato posto que divorciado de pretensão concreta (concreta e resistida). 



    Portanto, carecia o recorrente de interesse processual para deduzir o pedido inicial, da mesma forma que carece, agora, de interesse recursal, descabendo-lhe abstratamente buscar a declaração de inconstitucionalidade das previsões legais acima mencionadas que, vale reprisar, não configuram obstáculo à averbação do tempo de serviço pretendida na petição inicial. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.



    2. Na minuta deste agravo, o agravante limita-se a transcrever os fundamentos do extraordinário sem, contudo, refutar o teor da decisão negativa de admissibilidade.



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto a reiteração das razões do extraordinário não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade. 



    4. Desse modo, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, conforme as ementas abaixo transcritas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009) (ARE 1.067.632-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória (ARE 1.275.826-AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III - Agravo regimental improvido (ARE 741.327-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    6. Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator